Tribunal: TJES
Processo: 0028589-43.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028589-43.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
APELADO: CINTHIA ALVARENGA MATTOS MENEGUELLI e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS
NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O pleito da embargante acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais restou afastado de forma coerente e fundamentada, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser deliberado por intermédio deste recurso integrativo.

3 - Pacífico o entendimento de que a adoção de entendimento contrário ao interesse da parte não configura omissão.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028589-43.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
:
TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO
:
CINTHIA ALVARENGA MATTOS MENEGUELLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tuma Construtora e Incorporadora Ltda. em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos.

Em suas razões id. 8033492 sustenta a embargante, em síntese, que há contradição/omissão no julgado, porquanto os honorários sucumbenciais fixados violam a proporcionalidade, considerando o número de pedidos formulados e acolhidos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca do vício apontado pela embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si,
e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Neste caso, patente que o recurso não merece acolhida.

No que diz respeito ao julgamento, verifico que o juízo
a quo
assim decidiu acerca dos ônus sucumbenciais:

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte adversa, assim reputado o valor pleiteado a título de indenização por multa contratual e de danos materiais no período compreendido entre 30/12/2013 e 30/07/2014, que abarca também os efeitos econômicos da pretensão declaratória improcedente. CONDENO a Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora na forma dos itens “10” e “11” da presente. CONDENO as partes ao pagamento das custas na proporção de 60% para a Autora e 40% (quarenta por cento) para a Ré.

Em grau recursal, o e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho destacou que
“
a parte Autora, ora Recorrente, decaiu nos pedidos (
I
) e (
III
), isto é, restou vencida em 50% (cinquenta por cento) das suas pretensões. Em sendo assim, deve arcar com os ônus sucumbenciais na referida proporção, e não em 60% (sessenta por cento) como fixado na Sentença recorrida
”.

Infere-se, portanto, que o pleito da embargante restou afastado de forma coerente e fundamentada, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser deliberado por intermédio deste recurso integrativo.

Ademais, pacífico o entendimento de que a adoção de entendimento contrário ao interesse da parte não configura omissão.

Por fim, a Corte Cidadã vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)